Tribunal: TJMT
Processo: 1043494-59.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043494-59.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0001-16 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Mário Roberto Kono de Oliveira, Exma. Senhora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Exma. Senhora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DIFAL-ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR QUE REGULE A COBRANÇA DO DIFAL DO ICMS (ADI 5469 MC/DF E NO RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1093) – PEDIDO NA INICIAL PARA QUE SEJA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL –
DECISÃO EXTRAPETITANÃO CONFIGURADA –
COBRANÇA ANTES
DO PRAZO PREVISTO NOARTIGO 3º DALEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022 – ILEGALIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento extra e/ou ultrapetita, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Se
a apreciação da matéria relativa
ao
termo
a quo
para
a cobrança do ICMS-DIFAL incidentes
nas operações
interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto
se
deu em observância aos limites dos pedidos da inicial, não há que se falar em julgamento
e
xtra
e/ou
ultrapetita
.

O STF
, nos julgamentos das
ADI ́s

7066/DF, 7070/DF e 7078/CE
estabeleceu que o
vacatio
legis
de noventa dias previsto no art. 3º da LC 190/2022, não é inconstitucional e deve ser observado
pelo Fisco Estadual para cobrança da exação.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que
deu
provimento ao
recurso de
apelação interposto por
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A
, para reformar a
sentença proferida pelo Juízo
a quo,
nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n.º
1043494-59.2018.8.11.0041
e, por conseguinte, concedeu a segurança
para
declarar a ilegalidade
da cobrança d
o DIFAL-ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo
a partir da data da impetração
do Mandado de Segurança Preventivo (12/12/2018),
até 04/04/2022
, em observância ao
artigo 3º da
Lei Complementar n.º 190/2022
.

Aduz que,
“a questão da anterioridade não é objeto da ação. Aliás, na data da impetração do mandado de segurança (2018) a LC 190 sequer havia sido editada (2022)”.

Sustenta que,
o capítulo da decisão que afastou a cobrança de
DIFAL-ICMS até
04/04/2022, nos termos do
artigo 3º da
Lei Complementar n.º 190/2022, ofende os artigos 141 e 492 do CPC.

Argumenta que,
a necessidade de se observar o princípio da anterioridade é controvertid
a, sendo objeto das
ADIs
7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, bem como do Tema 1266 (RE 1426271), este último ainda pendente de julgamento.

Ao final requer que,
seja aplicado o juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que
seja dado provimento ao recurso, para
decotar da decisão a parte que reconheceu a i
legalidade da exação até
04/04/2022
, em observância ao
artigo 3º da
Lei Complementar n.º 190/2022 ou, subsidiariamente, que
seja determinada a
suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1266/STF.

A parte apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu a manutenção da decisão objurgada.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso de apelação interposto por
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A
, para reformar a
sentença proferida pelo Juízo
a quo,
nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n.º
1043494-59.2018.8.11.0041 e, por conseguinte, concedeu a segurança
para
declarar a ilegalidade
da cobrança d
o DIFAL-ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo
a partir da data da impetração
do Mandado de Segurança Preventivo (12/12/2018),
até 04/04/2022
, em observância ao
artigo 3º da
Lei Complementar n.º 190/2022
.

Argui em síntese a recorrente que
:
01)
não há na inicial qualquer pedido relacionado a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal da
L
ei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022; 02) ser legal a cobrança do tributo
sem a necessidade de se observar aos
princípios da anterioridade nonagesimal e anual; 03)
imprescindibilidade
de
sobrestamento
da ação até o julgamento do
Tema 1266/STF
.

Com essas considerações, passo a análise da
s insurgências recursais.

Argui o recorrente que o decisum, ao determinar a observância ao
declarar a ilegalidade
da cobrança d
o DIFAL-ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo
a partir da data da impetração
do Mandado de Segurança Preventivo (12/12/2018),
até 04/04/2022
, em observância ao artigo 3º da
Lei Complementar n.º 190/2022, concedeu direitos não pedido na inicial, incorrendo em decisão extra petita.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492.É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa da formulada nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra
petita ),fora
(extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

In
casu
, pel
a análise dos autos observa-se que, diferentemente do que alega a parte embargante, foi requerido na inicial que o ICMS DIFAL não fosse cobrado do contribuinte nas
operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do imposto estadual antes da edição da Lei Complementar Federal que regulamenta a exação, edição de nova lei estadual instituído o imposto no estado de Mato Grosso, e observância aos princípios da a irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal, como cito:

“[...] (d) seja, ao final, CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, confirmando-se a liminar concedida (e mantidos os seus efeitos), para assegurar às IMPETRANTES, definitivamente, o direito de, sem ficar sujeitas à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não recolher o DIFAL ao Estado do Mato
Grosso, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado, enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (
ii
) lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os
princípios
da irretroatividade e da
anterioridade de exercício e nonagesimal
”. (Id. 174282176 – pág. 28)

Com efeito, o Juízo
ad quem,
ao julgar procedente o recurso de apelação e determinar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no
artigo 3º da
Lei Complementar n.º 190/2022, apenas se
restringiu a analisar o pedido e causa de pedir da exordial.

No que tange a legalidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir do início do exercício de 2022,
insta congonhar que,
o STF ao julgar as
ADI ́s

7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,
mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Outrossim, ressalta-se que,
“
a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.” (Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único).

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado
produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”
. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)

Com efeito, ainda que exista lei local válida e vigente, no caso, aLei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, que trata das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso,
somente com a entrada em vigor da
LC 190/2002 que pode ser cobrado o
DIFAL-ICMS nas operações de comercialização
e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Ressalta-se que, conforme mencionado alhures, para o início da cobrança da exação
o artigo 3º daLei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, previu o prazo de noventa (90) dias para
produção de efeitos da legislação federal, o qual passou a fluir da data de sua publicação
.

Na mesma vertente já tinha se pronunciado esta e. Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VIGÊNCIA DA LEI – NECESSIDADE DE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 3.º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022 – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIAMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, a cobrança do ICMS-DIFAL está sujeita ao transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 190/2022
. [...] 3. Recurso provido, em parte, para limitar os efeitos da decisão liminar. Agravo interno prejudicado”.
(N.U 1011760-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) — OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO — NECESSIDADE DE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022. Nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS)
está sujeita ao transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar da data da publicação da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022
. Recurso provido em parte”.
(N.U 1007557-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023)

Tem-se, portanto que, para a cobrança do
DIFAL-ICMS previsto na
LC 190/2002
deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal
, conforme previsto no artigo 3º do mesmo dispositivo legal.

Outrossim, ainda que esteja pendente de Tema 1266/STF, entendo que
somente deveria ser determinado o sobrestamento da presente
se a questão controvertida se relacionasse
à observância ao princípio da anterioridade anual, pois, em relação a constitucionalidade
e necessidade de observância
do
vacatio
legis

previsto no
artigo 3º da Lei Complementar n.º 190/2022,
tal matéria já foi
apreciada pela Suprema Corta quando do julgamento da
ADI ́s

7066/DF, 7070/DF e 7078/CE
.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024